Tribunal: STF
Processo: HC 81061
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. JÚRI. INTERVENÇÃO DA DEFESA
NA SALA DE VOTAÇÃO COM INTUITO DE INFLUENCIAR OS JURADOS.
PROTESTO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO.
1.      Qualquer intervenção, da defesa ou da acusação, com
propósito de influenciar os jurados por ocasião da votação dos
quesitos na sala secreta pode acarretar a nulidade do
julgamento, exigindo-se apenas que a parte prejudicada faça
constar em ata o seu protesto.
2.      Constatada a intervenção indevida do defensor,
consubstanciada na reafirmação das suas teses perante os
jurados reunidos na sala secreta, tem-se configurado o prejuízo
causado à acusação, violando-se o disposto no artigo 481 do
Código de Processo Penal.
        Habeas-corpus indeferido.